Tribunal: TJDFT
Processo: 0700040-38.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO HÍGIDO. TEORIA FINALISTA. DOLO NATURAL. CULPABILIDADE. SEMI-IMPUTABILIDADE RECONHECIDA.
1. A teoria finalista modificou profundamente o sistema causal, porquanto adotou a premissa de que toda conduta humana vem impregnada de uma finalidade, seja lícita ou ilícita.
2. A inimputabilidade e a semi-imputabilidade devem ser sopesadas, respectivamente, como causas de isenção e de redução de pena, nos moldes do positivado no artigo 26, caput e parágrafo único, do Código Penal.
3. Apelação desprovida.